Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-45.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000663-45.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), VALTEIR JESUS DOS SANTOS - CPF: 318.573.451-34 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS PELO STF E CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução fiscal fundada em CDA no valor de R$ 3.845,42, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF.

2. O juízo de origem havia determinado a intimação da Fazenda Pública para comprovar a adoção de providências administrativas e extrajudiciais, que permaneceu inerte no prazo estabelecido, ensejando nova extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a intimação eletrônica dirigida à Fazenda Pública supre o requisito da intimação pessoal prevista no art. 25 da LEF e no art. 485, §1o, do CPC; e (II) saber se o ajuizamento da execução fiscal de pequeno valor, sem a demonstração das providências exigidas pelo Tema 1.184/STF, autoriza sua extinção sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A intimação realizada por meio do sistema PJe, com ciência registrada nos autos, supre o requisito de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 9o da L. 11.419/2006, jurisprudência do STJ e entendimento consolidado no âmbito do TJMT.
5. O Tema 1.184 do STF fixou tese vinculante no sentido da necessidade de demonstração, pelo ente federativo, da tentativa de conciliação, de solução administrativa ou do protesto da CDA, salvo justificativa idônea, como condição para a subsistência de execuções fiscais de baixo valor.
6. A observância do contraditório e da ampla defesa resta preservada quando há intimação eletrônica válida e ausência de manifestação tempestiva da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:“1. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos da L. 11.419/2006 e da jurisprudência do STJ.
2. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrada a adoção das providências prévias fixadas pelo Tema 1.184 do STF, não configurando ofensa ao contraditório e à ampla defesa a extinção motivada pela inércia da parte exequente, devidamente intimada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI e §1o, e 183, §1o; L. 6.830/1980, art. 25; L. 11.419/2006, arts. 5o, §§1o e 6o, e 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 13.10.2010; STJ, REsp 1.574.008/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 06.05.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, na Ação de Execução Fiscal, ajuizada contra

Valteir Jesus dos Santos
, com base na Certidão de Dívida Ativa n.o 3725/2019, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC) (id. 282140384).

O Apelante busca a reforma da sentença, sob o argumento de que houve equívoco na extinção da execução, porque não foi intimada nos termos do art. 485, §1o, do CPC e do art. 25 da Lei n. 6.830/80.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apenas admite a extinção por abandono da causa após o cumprimento das exigências contidas nos artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais, destacando que a execução fiscal não embargada demanda intimação pessoal prévia e específica da Fazenda Pública para impulsionar o feito.

Invoca o julgado do REsp 1.120.097/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 314), e outros precedentes que reforçam a necessidade de respeito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente no que diz respeito à prerrogativa da Fazenda Pública quanto à forma de intimação.

Acrescenta que adotou as medidas administrativas pertinentes à cobrança do contribuinte recorrido, inclusive com o protesto da Certidão de Dívida Ativa em 11/11/2024, o que, em seu entendimento, configura o cumprimento das exigências estabelecidas no Tema 1.184 do STF, notadamente quanto à tentativa de composição extrajudicial do débito.

Por isso, requer o provimento do recurso para desconstituir a sentença, a fim de permitir o regular prosseguimento da execução (id. 282140385).

Acompanha as razões do recurso o protesto da CDA realizado em 11/11/2024, no 2o Serviço Notarial de Várzea Grande (id. 282140387).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatório acima, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença que extinguiu ação de execução fiscal ajuizada com base Certidão de Dívida Ativa n.o 3725/2019, no valor de R$ 3.845,42, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Extrai-se que a demanda executória foi ajuizada, em
09/01/2020
, pelo Município de Várzea Grande em desfavor de
Valteir Jesus dos Santos
, com base em débitos relacionados ao IPTU.

Frisa-se que a
Certidão de Dívida Ativa
n.o 3725/2019, objeto do feito, tem o
valor de R$ 3.845,42 (Três mil reais e oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Determinada a citação da parte executada, esta restou infrutífera.

No curso da ação, sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral. Com base nesse entendimento
, o magistrado singular proferiu sentença de extinção do feito por inobservância ao referido precedente, o que ensejou a interposição de Recurso de Apelação, resultando na anulação da sentença por violação ao princípio da não surpresa, com retorno dos autos à origem (id. 223294657).

Com o retorno dos autos à origem, o juízo determinou intimação do Exequente, em 24/09/2024, nos seguintes termos:
“[...] Em sede de recurso de apelação, foi provido o recurso para anular a sentença e ordenar o retorno dos autos à instância originária para adotar as medidas impositivas para aplicação do Tema n° 1.184 do STF, de repercussão geral.

Assim, intime-se a parte exequente a comprovar a prévia adoção da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. [...]”.
(id. 282140382)

Verifica-se que a
intimação da Fazenda Pública Municipal ocorreu via sistema eletrônico PJE no dia 25/09/2024
, com
ciência em 07/10/2024
, conforme
certificação de decurso de prazo registrada no andamento processual, em 30/10/2024, e no
link
de expediente
dos citados autos. Confira-se:

“Intimação (34664178)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Expedição eletrônica (25/09/2024 19:07:00)

O sistema registrou ciência em 07/10/2024 23:59:59

Prazo: 15 dias
”

Diante da inércia da Fazenda Pública Municipal, ora Recorrente, sobreveio apenas em 24/02/2025 nova sentença de extinção do feito
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o valor da execução era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a exemplo do já decidido anteriormente.

Do
decisum
, o Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual passo à análise.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção de execução fiscal de pequeno valor, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral,
e se, no caso concreto, foram respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, com observância das formalidades legais atinentes à intimação da Fazenda Pública
.

Inicialmente, convém rememorar que o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Trata-se de tese vinculante, cujo escopo é a racionalização da máquina judiciária e o combate ao ajuizamento de execuções fiscais inócuas, em observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade na atuação estatal. Todavia, o mesmo Supremo Tribunal Federal, ao firmar esse entendimento,
não chancelou a extinção automática dos feitos
, sendo
imperioso
que o exequente
demonstre a adoção das providências administrativas alternativas
de cobrança, sob pena de ofensa à legalidade e ao contraditório.

O Tema foi regulamentado pela Resolução no 547/2024, que institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.

No caso concreto, observa-se que, após o retorno dos autos da instância recursal, que anulou a primeira sentença por violação ao princípio da não surpresa, o juízo de origem determinou, expressamente,
a intimação da Fazenda Pública para comprovar a adoção das providências extrajudiciais
, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

A intimação, conforme certificado nos autos, deu-se por meio do sistema eletrônico PJe, em
25/09/2024
, com
ciência registrada em 07/10/2024
. O sistema registrou o
decurso do prazo em 30/10/2024
, sem qualquer manifestação do ente público, que apenas voltou aos autos após nova sentença de extinção proferida em
24/02/2025
.

Aqui se impõe o exame da alegação de nulidade fundada na
necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública
, invocando-se o disposto no artigo 25 da Lei no 6.830/80 e no artigo 485, §1o, do CPC.

Contudo, tal argumentação
não merece guarida
.

O artigo 9o da Lei no 11.419/2006, assim estabelece:

Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

Nos termos da legislação vigente e da normatização interna dos tribunais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que intimação da Fazenda Pública nos processos eletrônicos se perfaz validamente por meio eletrônico.

A propósito:

“[...] em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2o da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo” (REsp 1.574.008/SE).

“[...] em se tratando de processo com tramitação em meio eletrônico (PJe), incide a previsão contida no art. 9o, caput e § 1o, da Lei no 11.419/2006, segundo a qual todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico e serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais, por viabilizarem o acesso à íntegra do processo correspondente. (TRF5, 0001466-60.2013.8.15.0881, 1a Turma, Rel. Elio Wanderley, publ. 13/11/2023) (
REsp 2206622,
Relator Ministra REGINA HELENA COSTA, Data da Publicação DJEN 06/05/2025)”

.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta Egrégia Corte, a qual reconhece que a ciência da intimação no sistema PJe supre a exigência da intimação pessoal, para fins de extinção por abandono, nos termos da interpretação sistemática do art. 25 da LEF com o art. 5o, §§ 1o e 3o da Lei 11.419/06.

Destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE.
INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO
. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal n.o 0000471-12.2015.8.11.0033, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo exequente. O agravante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve intimação pessoal válida da Fazenda Pública para manifestação nos autos, conforme exigência legal; (ii) definir se está caracterizado o abandono da causa a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da Fazenda Pública para manifestação nos autos ocorreu por meio eletrônico, nos termos do art. 183, §1o, do CPC, e dos arts. 5o, §6o, e 9o, §1o, da Lei no 11.419/06, configurando intimação pessoal válida e eficaz.

A exequente, mesmo após diversas intimações judiciais válidas e específicas — inclusive com advertência de extinção, manteve-se inerte, demonstrando desinteresse no prosseguimento da execução.

O histórico processual demonstra ampla oportunidade de impulso ao feito pela Fazenda Pública, com múltiplas tentativas de citação e reiteradas omissões da parte autora.

Conforme orientação do STJ no REsp 1.120.097/SP, é cabível a extinção de ofício de execução fiscal não embargada por abandono da causa, afastando-se a exigência de requerimento do réu (Súmula 240/STJ).

O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual irregularidade na intimação, tampouco trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão impugnada.

Reconhecida a ausência superveniente de interesse recursal em relação a dois dos agravados, diante do pedido expresso da própria Fazenda Pública pela exclusão dos mesmos do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, §1o, do CPC e da Lei no 11.419/06.

A inércia da Fazenda Pública, mesmo após intimação pessoal válida e específica para manifestação, configura abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, conforme art. 485, III, do CPC.

A extinção de ofício é cabível nas execuções fiscais não embargadas, afastando-se a exigência de requerimento da parte adversa, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.120.097/SP.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1o, 373 e 485, III e §1o; Lei no 6.830/80, arts. 25 e 40; Lei no 11.419/06, arts. 5o, §6o, e 9o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010, DJe 26.10.2010; STJ, REsp 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017; STJ, REsp 1643303/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017, DJe 17.04.2017; TJMT, NU 1005218-44.2016.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.02.2018; TJMT, NU 001211-63.2012.8.11.0036, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.08.2020. (N.U 0000471-12.2015.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

Assim,
não há nulidade a ser reconhecida
, pois o Município foi, sim, intimado nos termos da legislação processual em vigor, e permaneceu inerte, apesar da clareza da ordem judicial.

Quanto ao mérito da extinção, igualmente não assiste razão ao Apelante. Embora tenha apresentado, juntamente com as razões recursais, o protesto da CDA realizado em 11/11/2024 (id. 282140387), deixou de comprovar os demais requisitos, de observância cumulativa, exigidos pelo precedente firmado no Tema 1.184 do STF.

Deve-se considerar que a atividade jurisdicional deve respeitar critérios de estabilidade, segurança jurídica e preclusão, e não pode ser permanentemente reaberta em razão da omissão de uma das partes, especialmente quando se trata de ente público regularmente representado por Procuradoria estruturada e com acesso pleno ao sistema eletrônico.

Desse modo, não há que se cogitar de afronta ao contraditório e à ampla defesa, pois o Município foi intimado, teve ciência inequívoca da ordem judicial e não apresentou qualquer manifestação no prazo legal. O princípio do contraditório não pode ser invocado como escudo para a inércia processual da parte.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025